Tribunal: STF
Processo: HC 173302
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIBILIDADE NO CASO SOB EXAME. AS NULIDADES DOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DEVEM SER ALEGADA NOS PRAZOS A QUE SE REFERE O ART. 406 DO CPP. INTELIGÊNICA DO ART. 571, I, DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO (ART. 563 DO CPP). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO.



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – A condenação do paciente transitou em julgado, com baixa definitiva à origem. Nesse contexto, o mandamus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    III – As nulidades da instrução criminal dos processos da competência do júri devem ser alegadas na primeira oportunidade a falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se refere o art. 406 do mesmo Códex, sob pena de preclusão. Precedentes.



    IV – O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.